Tribunal: STJ
Processo: 0021893-10.2017.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798151 - RJ (2024/0434666-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
AGRAVADO
: PATRICIA GREGORIO GONCALVES
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
REQUISITOS. ANÁLISE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor
não ocorre de forma automática, sendo necessária a verificação dos
requisitos pelas instâncias ordinárias. Precedente.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/12/2025
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6fa1ffa1-049f-4e45-8e4d-e59265f54ff6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798151 - RJ (2024/0434666-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
AGRAVADO
: PATRICIA GREGORIO GONCALVES
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
REQUISITOS. ANÁLISE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor
não ocorre de forma automática, sendo necessária a verificação dos
requisitos pelas instâncias ordinárias. Precedente.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA.
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FATO DO
"
SERVIÇO. - Autora que, em
encontrava-se no interior do
26/06/2017,
estabelecimento da parte ré fazendo compras, quando escorreu no piso
molhado e sem sinalização, sofrendo queda, e luxação no joelho direito.
Objetiva a condenação da parte ré a reparar os danos materiais e morais
sofridos. - Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. - Parte ré
que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, devendo
arcar com as consequências processuais de sua desídia, eis que não
demonstrou a ocorrência de quaisquer das causas capazes de elidir sua
responsabilidade. - Dano moral configurado. - Situação que se afasta do mero
aborrecimento. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil
reais). PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
(e-STJ fl.
"
348).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 370).
Documento eletrônico VDA52219058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:59
Código de Controle do Documento: 71fe144f-fdff-441a-9dd8-f7f862b68bcf

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 223,
, 373, § 1o, e 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil ao argumento de nulidade do
caput
acórdão recorrido por preclusão consumativa, ofensa ao princípio da inércia e da ampla
defesa por sustentar não cabível a inversão do ônus da prova.
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 397), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no que se refere à inversão do ônus da prova, extrai-se do acórdão
recorrido a seguinte fundamentação:

"(...)
Note-se que o caso em exame se amolda à hipótese de inversão do
ônus da prova por imposição legal - ope legis -, consubstanciada no artigo 14,
§3o do diploma consumerista, o qual cuida do ônus do fornecedor de provar
que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro nos danos gerados" (e-STJ fl. 353).

Assim, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que entende cabível à instância ordinária a análise dos requisitos
para a inversão do ônus probatório.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 489
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS
SÚMULA N. 211/STJ.
PROBATÓRIO. REQUISITOS DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE
SÚMULA N. 7/STJ.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação do
do CPC, visto que o Tribunal de
art. 489
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento.
2. Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, baseadas nos
princípios da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado,
para concluir pela existência ou não de cerceamento de defesa, demandaria a
revisão das conclusões acerca da necessidade da prova requerida pela
recorrente. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os arts. 7o, 8o, 9o, 10
e 389 do Código de Processo Civil. Desse modo, impõe-se o não conhecimento
do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o
indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a
pretensão recursal. Aplicação da Súmula n. 211/STJ.
4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do
Consumidor não ocorre de forma automática, sendo necessária a
verificação, pelas instâncias ordinárias, quanto à existência de
verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. No que se refere aos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC e 373, § 1o, do CPC, embora
prevejam a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do
consumidor, tal medida não o exime de apresentar prova mínima dos fatos
constitutivos de seu direito, o que, segundo o Tribunal de origem, não ocorreu.
Documento eletrônico VDA52219058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:59
Código de Controle do Documento: 71fe144f-fdff-441a-9dd8-f7f862b68bcf

Portanto, rever os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. No que se refere à ocorrência ou não da coisa julgada, a Corte local decidiu
a controvérsia de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, de modo que
alterar o decidido exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
Agravos conhecidos. Recurso especial não conhecido" (AREsp 2.791.548/MT,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
29/9/2025,
2/10/2025)

No que se refere à ofensa aos arts. 223 e 1.009, § 1o do CPC, verifica-se que a
matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA52219058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:59
Código de Controle do Documento: 71fe144f-fdff-441a-9dd8-f7f862b68bcf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.798.151 / RJ
Número Registro: 2024/0434666-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00218931020178190208 202424509838 218931020178190208
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS : VALÉRIO LIMA VIDAL - RJ065235
MARTA ANDREIA VASQUES DE SOUSA - RJ088439
ULISSES DA SILVA AVELLAR - RJ127491
LÍVIA BRAGATO SALES - RJ143183
AGRAVADO
: PATRICIA GREGORIO GONCALVES
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52997764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:06
Código de Controle do Documento: 730c74ec-6b73-4abf-8e19-c8800744a867

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:06
Código de Controle do Documento: 730c74ec-6b73-4abf-8e19-c8800744a867